Tribunal: TJSP
Processo: 0012337-43.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r n. 160/2017 e no Convênio CONFAZ n. 190/2017 – Remissão condicionada à renúncia pelo advogado do contribuinte da cobrança de eventuais honorários de sucumbência da unidade federada bem como à quitação das custas e despesas processuais pelo sujeito passivo da obrigação tributária – Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios afastada – Custas e despesas processuais que competem à apelada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido na parte conhecida
(TJSP; Apelação Cível 0012337-43.2014.8.26.0224; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ICMS - Exceção de pré-executividade – Execução fiscal extinta pela r. sentença – Superveniente cancelamento do débito tributário ante o acolhimento do pedido administrativo de remissão – Perda parcial do objeto recursal – Discussão acerca dos ônus da sucumbência que subsiste – Remissão concedida com fundamento na Lei Complementar n. 160/2017 e no Convênio

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ICMS - Exceção de pré-executividade – Execução fiscal extinta pela r. sentença – Superveniente cancelamento do débito tributário ante o acolhimento do pedido administrativo de remissão – Perda parcial do objeto recursal – Discussão acerca dos ônus da sucumbência que subsiste – Remissão concedida com fundamento na Lei Complementar n. 160/2017 e no Convênio CONFAZ n. 190/2017 – Remissão condicionada à renúncia pelo advogado do contribuinte da cobrança de eventuais honorários de sucumbência da unidade federada bem como à quitação das custas e despesas processuais pelo sujeito passivo da obrigação tributária – Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios afastada – Custas e despesas processuais que competem à apelada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido na parte conhecida